Tribunal: TJDFT
Processo: 0729554-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. A inserção de restrição no sistema RENAJUD, conquanto esteja prevista na legislação, em princípio, encerra situação irregular por privilegiar as instituições financeiras em se valer do Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos (DETRAN), em prol da iniciativa privada. Nesse contexto, a sua aplicabilidade deve ser deferida diante de muita ponderação, pois, a priori, a apreensão de veículos pelo DETRAN só está autorizada em caso de inadimplência de tributos, infrações e ausência de licenciamento, não se podendo atribuir ao órgão governamental providência de caráter particular, só admissível em situações excepcionais, precipuamente porque ao devedor ainda é cabível contestar a ação.

2. Registre-se que para fins de obstar a alienação do veículo, a medida é inócua, pois cabe ao credor promover o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo, o que no caso vertente foi efetivado, não podendo o bem ser transferido sem a sua anuência. No entanto, as chances de êxito na recuperação do veículo são remotas, visto que, intimado diversas vezes, o agravante não indicou a localização do veículo, assentando que se encontra em poder de terceiro em razão de contrato de aluguel, o qual se recusa a restituir o bem e mesmo informar o local em que se encontra.

3. O registro de restrição de circulação constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicia, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário.

4. Negou-se provimento ao recurso.